Tribunal: TJDFT
Processo: 0734866-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. INEFICÁCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese, declarar a nulidade de duas transferências bancárias, via PIX, nos valores de R$1.000,00 (mil reais) e R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), realizadas na conta de titularidade da autora no dia 14/08/2023; e condenar a ré às seguintes obrigações: restituir à autora o montante de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); e pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
2. A ré/recorrente alega que a autora/recorrida é titular de conta bancária na modalidade vendedor e que o uso da maquineta, para realização de transações financeiras, objetiva incrementar a atividade comercial, afastando a incidência do CDC. Sustenta que não ocorreu falha na prestação dos serviços, visto que as operações financeiras foram realizadas por intermédio do aparelho celular da autora, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira pelo evento danoso. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, quando não, pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, admite-se o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, como na hipótese em comento, para autorizar a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada) (AgInt no AREsp 2365331 / RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2024; REsp 2020811 / SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/12/2022).
4. Nesse contexto, a relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Segundo as provas produzidas, foram realizadas duas transferências bancárias não autorizadas pela autora, via PIX, consolidadas em 14/08/2023, nos valores de R$1.000,00 e R$3.500,00 (ID 57184036 e 57184045). No mesmo dia, constatadas as transferências que não realizou e não autorizou, a autora comunicou o ilícito ao banco e à autoridade policial (ID 57184316 - Pág. 8/9 e ID 57184033).
6. Importa ressaltar que as duas transferências foram realizadas simultaneamente e divergem do perfil da consumidora, que raramente realiza movimentação financeira em valor acima de R$100,00 (ID 57184035 e 57184038/ 57184044). Ademais, a ré/recorrente não comprovou que as transferências foram realizadas pela autora (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade do réu pela reparação dos danos causados.
7. Destarte, as transferências são nulas de pleno direito e os valores debitados na conta corrente da autora devem ser devolvidos pela ré, conforme reconhecido na sentença vergastada.
8. Outrossim, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
9. Na hipótese, a mora da ré para reconhecer a falha no sistema gerou indisponibilidade patrimonial à autora e, ao comprometer a sua subsistência, vulnerou atributos de sua personalidade. Com efeito, o direito à indenização pelo dano moral é legítimo e o valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.